Tribunal: TJSP
Processo: 1012689-08.2019.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – SEQUELAS DE ACIDENTE DE TRABALHO – LESÕES NA COLUNA, VISÃO, AUDIÇÃO E CONTAMINAÇÃO SANGUÍNEA - NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – SEQUELAS DE ACIDENTE DE TRABALHO – LESÕES NA COLUNA, VISÃO, AUDIÇÃO E CONTAMINAÇÃO SANGUÍNEA - NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Remessa oficial e apelo autárquico providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1012689-08.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTÔNIO FERNANDES BARBOSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012689-08.2019.8.26.0224 -Voto no 26.783
2
Apelação / Remessa Necessária no 1012689-08.2019.8.26.0224
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Antônio Fernandes Barbosa
Comarca: Guarulhos
Voto no 26.783
ACIDENTE DO TRABALHO AJUDANTE GERAL
SEQUELAS DE ACIDENTE DE TRABALHO LESÕES
NA COLUNA, VISÃO, AUDIÇÃO E CONTAMINAÇÃO
SANGUÍNEA - NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO
COMPROVADO BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Remessa oficial e apelo autárquico providos.
Trata-se de sentença que julgou procedente a ação
acidentária movida pelo obreiro em face do INSS, sendo determinada a
implantação de auxílio acidente de 50% sobre o salário-de-benefício,
mais abono anual, a ser calculado em execução a partir de 29/7/1993
(dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio doença
acidentário NB 566636964), observada a prescrição quinquenal;
atrasados acrescidos de juros de mora, na forma da lei, mais correção
monetária (INPC) e verba honorária, a ser apurada na fase de liquidação
do julgado, nos termos do artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Apela o INSS requerendo, inicialmente, a extinção do
processo, com resolução do mérito, tendo em vista a decadência e
prescrição, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012689-08.2019.8.26.0224 -Voto no 26.783
3
mérito, afirma não estarem comprovados os requisitos necessários à
concessão do benefício acidentário, razão pela qual requer a inversão do
julgado. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
O recurso foi respondido.
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do CPC.
Em preliminar, registro que não é possível cogitar da
decadência do direito à concessão do benefício, porém, deve-se
reconhecer prescritos quaisquer valores relativos ao período anterior a 5
(cinco) anos contados desde a distribuição da presente ação.
Afirma a parte obreira que, em 6/1/1993, sofreu acidente
típico no exercício de suas funções, que afetou seu membro superior
direito, resultando sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade
laborativa. Foi concedido auxílio-doença acidentário de 22/1/1993 a
28/7/1993 (fl. 68). Aduz, também, padecer de males na coluna, PAIR,
contaminação por níquel e lesão visual, contraídos no exercício de suas
atividades profissionais na ISS SERVISYSTEM DO BRASIL LTDA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012689-08.2019.8.26.0224 -Voto no 26.783
4
de 16/5/2000 a 27/2/2004, conduzindo à concessão do benefício
acidentário.
Realizada perícia médica, diagnosticou-se que o obreiro é
portador de “osteoartrose de coluna lombo-sacra sem ciática CID 10
M54, e sequelas de acidente típico do trabalho, ocorrido em 6/1/1993.
Há incapacidade laborativa parcial e indefinida (antigamente
classificada como permanente, desde a data do acidente 6 de janeiro
de 1993
para a função exercida pelo requerente àquela época,
devendo ele também evitar tarefas que sobrecarreguem sua coluna
vertebral, em virtude da atitude da mão direita em garra, de perda de
força na mão direita e de dificuldade de movimentos de pinça entre o
primeiro e os demais dedos da mão direita, de garra e de preensão
manual com a mão direita, ou, ainda, exposição dermal ou respiratória
a níquel e a cobalto” (fls. 98/127).
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido.
Respeitado
entendimento
contrário,
o
caso
é
de
improcedência do pedido, por ausência de comprovação do nexo causal
entre os males alegados e o labor.
Primeiro, no que tange ao alegado acidente de trabalho,
ocorrido em 6/1/1993, atingindo o membro superior direito, observo
que a única prova trazida pelo obreiro é um comunicado de alta médica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012689-08.2019.8.26.0224 -Voto no 26.783
5
à fl. 25, que comprova a ocorrência de um acidente de trabalho na data
mencionada, porém não há indica o membro atingido, tampouco
confirma tratar-se da lesão diagnosticada na presente perícia.
O mesmo deve ser dito em relação às demais mazelas
alegadas pelo obreiro, atingindo a coluna, a visão, audição e
contaminação no sangue. Não há qualquer prova nos autos do nexo
causal, razão pela qual a demanda deve ser julgada improcedente.
Acrescente-se, ademais, o longo tempo transcorrido (26
anos), sem qualquer queixa do obreiro, revela ter o mesmo mantido
plena capacidade laborativa, o que não enseja a concessão de benefício
infortunístico.
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, o nexo de causalidade não restou
provado, o que inviabiliza a concessão do amparo infortunístico.
Vale citar:
“O fundamento fático para a outorga de
benefício infortunístico é a presença de lesão
concreta, permanente e incapacitante para o
exercício
profissional,
intimamente
relacionada com a atividade laborativa.”
(Ap. s/ Rev. 527.604, 1a Câm. - Rel. Juiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1012689-08.2019.8.26.0224 -Voto no 26.783
6
Renato Sartorelli - J. 14.09.1998, 2o TAC/SP).

Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à remessa oficial
e ao apelo autárquico, para julgar IMPROCEDENTE o pedido,
invertendo-se o ônus da sucumbência, observada a isenção legal que
favorece o obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator